Tribunal: TJES
Processo: 5012371-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012371-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012371-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DEJAIR MOREIRA DE SOUZA em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo-ES que manteve prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

Em suas razões, as Impetrantes alegam que a decisão carece de fundamentação suficiente e que os requisitos do art. 312 do CPP não estariam presentes, tendo o Paciente condições pessoais favoráveis e, ainda, apresentando problemas de saúde que demandam cuidados médicos.

O decreto prisional precisa ser suficientemente motivado, com indicação precisa dos fatos imputados e, em se tratando de prisão preventiva, da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. No entanto, as decisões subsequentes que mantenham a prisão anteriormente decretada não carecem de apresentar novos fundamentos, bastanto que o Juízo constate que os motivos anteriormente apresentados tenham perdurado no tempo.

Esse é o caso dos autos.

O Juízo, ao reavaliar a preventiva - a pedido da defesa - constatou não ter havido alteração fática ou jurídica que determinasse o relaxamento da prisão, tendo tomado a fundamentação anterior e a apresentada pelo MP para sustentar a medida cautelar. E, ainda, consignou o entendimento jurisprudencial que o respalda:

Neste particular, não encontro nos au­tos fundamento para revogação da prisão cautelar de qualquer dos requeridos, à luz do vertical comando de fls. 124 a 125 (do Juízo de Audiência de Custódia), adotando-o igualmente como fundamentação referencial, na forma do entendimento do STF (MS 25.936 ED/DF), de modo que mantenho o cárcere provisório dos réus.
A tais considerações, adiciono que, primeiramente, não há ilegalidade no decreto prisional e tampouco está a cautelar amparada em elementos frágeis de convicção, havendo, senão, indícios aprofundados que corroboram a gravidade concreta dos fatos atribuídos aos réus, nos termos da decisão já citado. A dinâmica do evento, revelada pelos preliminares elementos de convicção colhidos, traz segurança sobre a periculosidade dos fatos, diante do modus operandi do ilícito, da violência empregada e do risco a que submetida a vítima.
Por outro lado, a doença cardíaca a acometer o primeiro réu (fls. 152 a 156) não traz signos de que não possa ser objeto de tratamento medicamentoso - disponibilizado inteiramente no ambiente prisional - ou então de que não possua a estrutura carcerária equipamentos adequados para seu trato e monitoramento, o que, consoante jurisprudência do TJES, permite a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos seus requisitos (HC 0021439-39.2021.8.08.0000).
Ademais, observo que o fato dos requeridos possuírem ou não bons antecedentes, residência fixa e serem primário em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência pátria, como se vê do julgado paradigma abaixo colacionado, da lavra do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...] O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como ocorre in casu. Recurso a que se nega provimento. (STJ. RHC 33.129/PA, Rel. Ministra Marilza Maynard, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 26/04/2013).

Como restou consignado na audiência de custódia,

Conforme consta no APFD, os autuados, na companhia de um terceiro sujeito não localizado, de nome Marcos Vinicius, teriam supostamente subtraído, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e violência a pessoa, dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e vários utensílios do estabelecimento comercial da vítima. Narra que
os sujeitos teriam agredido fisicamente a vítima, causando diversos ferimentos na região da face, vindo a mesma a ficar desacordada na beira da estrada
. Após informações recebidas, agentes da polícia militar realizaram diligências e lograram êxito em localizar e deter os autuados, oportunidade em que
teria sido recuperada parte das
res furtivae
dentro do veículo supostamente utilizado para cometimento do delito, que teria sido conduzido pelo autuado DEJAIR
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado DEJAIR, sendo: (01) Denúncia arquivada. Quanto ao autuado JOZIAS, foi encontrado: (01) Ação Penal arquivada (furto), (01) Ação penal arquivada (porte de arma de fogo), (01) Ação penal tramitando (roubo), Guia de execução e cadastro no sistema Infopen, bem como passou por esta Audiência de custódia em 17/04/2017. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
eis que a extrema gravidade dos fatos, com ameaça à vítima utilizando-se de arma de fogo e ainda mediante violência física, tendo supostamente deixado a vítima desacordada
, demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e a integridade física da vítima, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Verifica-se, portanto, que os elementos necessários foram apreciados neste momento processual. O acervo probatório ainda se restringe ao produzido na fase policial e a defesa não foi capaz de ilidi-lo. Embora o Paciente não tenha praticado, diretamente, os atos de violência contra a vítima, ele teria sido o responsável pela garantia de fuga dos corréus mediante a corrida em seu próprio veículo - corrida que assumiu ter aceitado mediante paga. E, tendo supostamente participado do crime praticado, pela teoria monista, as circunstâncias do ato se estendem à sua esfera jurídica.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça, "
o delito foi praticado na zona rural, em concurso de agentes, sendo que o paciente e
os corréus fizeram uso de arma de fogo como forma de intimidar e impingir fundado temor
na vítima, além de tê-la agredido fisicamente (por mais que o paciente não tenha praticado
os atos de violência, foi minimamente conivente com a violência, pois, estando no local dos
fatos, nada fez para impedi-la), o que demonstra a gravidade concreta do crime, de modo
que a prisão preventiva do paciente é necessária para garantia da ordem pública".

Quanto aos argumentos de condições pessoais favoráveis e patologias que demandam atendimento médico, o Juízo de primeiro grau já se incumbiu de adequadamente rechaçá-los, como apresentado acima. A jurisprudência do STF e do STJ são pacíficas quanto à insuficiência das condições pessoais favoráveis para relaxamento da prisão preventiva quando os requisitos estão presentes.

Em relação às patologias indicadas, o sistema prisional dispõe de estrutura médica e farmacêutica para atendimento. Em caso de insuficiência de equipe ou insumos, o SUS é acionado diretamente pelo estabelecimento prisional.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TEORIA MONISTA. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A TODOS OS AGENTES. PATOLOGIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. SUFICIÊNCIA DA ESTRUTURA VINCULADA AO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. O acervo probatório ainda se restringe ao produzido na fase policial e a defesa não foi capaz de ilidi-lo. Embora o Paciente não tenha praticado, diretamente, os atos de violência contra a vítima, ele teria sido o responsável pela garantia de fuga dos corréus mediante a corrida em seu próprio veículo - corrida que assumiu ter aceitado mediante paga. E, tendo supostamente participado do crime praticado, pela teoria monista, as circunstâncias do ato se estendem à sua esfera jurídica.

2. Em relação às patologias indicadas, o sistema prisional dispõe de estrutura médica e farmacêutica para atendimento. Em caso de insuficiência de equipe ou insumos, o SUS é acionado diretamente pelo estabelecimento prisional.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.